Tribunal: STF
Processo: HC 100980
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-01
Data de publicação: 2009-12-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO 
   TRIPLAMENTE QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO PREVENTIVA. 
   GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INTENÇÃO DE FUGA COMPROVADA. 
   CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRESERVAÇÃO DAS TESTEMUNHAS. 
   NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. 
   IRRELEVÂNCIA.
1.	Crime de homicídio triplamente qualificado, 
   praticado em concurso de pessoas.
2.	Prisão preventiva decretada 
   com a finalidade de garantia da aplicação da lei penal e por 
   conveniência da instrução criminal. Intenção de fuga demonstrada 
   em prova testemunhal e documental, além da circunstância de o 
   paciente ter procurado a advogada do corréu para ajustar as 
   versões do fato. Necessidade da medida extrema de cerceio da 
   liberdade, não cabendo, nesse contexto, argumentar que a prisão 
   cautelar deixou de ser necessária por conveniência da instrução 
   criminal porque esta fora encerrada. Pronunciado o paciente, as 
   testemunhas ainda serão interrogadas na Sessão do Tribunal do 
   Júri.
3.	Primariedade, bons antecedentes, residência e emprego 
   fixos não asseguram o direito à liberdade provisória quando há 
   fundamentação idônea à decretação da prisão preventiva.
	Ordem 
   denegada.